Tribunal: TJMT
Processo: 1009073-88.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009073-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), KARIN DE OLIVEIRA FISCHDICK - CPF: 069.656.817-99 (AGRAVANTE), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (AGRAVADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
CRÉDITO CONCURSAL
-
RECONHECIMENTO TARDIO DA NATUREZA DO CRÉDITO
-
EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE PAGAMENTO PREVISTA NO PLANO
-
IMPOSSIBILIDADE TEMPORAL
-
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
-
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS RECUPERANDAS
-
LIMBO JURÍDICO
-
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ CONFIRMAÇÃO ADMINISTRATIVA
-
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que suspendeu atos constritivos no cumprimento de sentença, determinando a busca da satisfação do crédito concursal pelas vias administrativas junto à recuperanda, sem criar o marco processual necessário para o início do prazo de pagamento previsto no Plano de Recuperação Judicial. A agravante alega que a natureza concursal de seu crédito apenas foi reconhecida em 10/04/2024, após o encerramento da recuperação judicial, impedindo o exercício tempestivo da opção de pagamento prevista nas cláusulas 4.4.3 e 4.4.3.1 do plano homologado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a credora, impedida de exercer a opção de pagamento prevista no
Plano de Recuperação Judicial no momento oportuno em razão do reconhecimento tardio da natureza concursal de seu crédito, pode ter suspenso o cumprimento de sentença até que as recuperandas se manifestem formalmente sobre a notificação extrajudicial encaminhada, confirmando o enquadramento do crédito na opção escolhida e viabilizando a extinção do feito com segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. O Plano de Recuperação Judicial homologado prevê a possibilidade de credores quirografários com ações judiciais em curso optarem pelo recebimento mediante extinção da ação judicial com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC, condicionando o pagamento à formalização da opção e ao protocolo de petição requerendo a extinção.

4. A natureza concursal do crédito da agravante apenas foi reconhecida definitivamente em 10/04/2024 no Agravo de Instrumento nº 1020569-22.2023.8.11.0000, momento em que o Quadro Geral de Credores já havia sido consolidado e o processo de recuperação judicial já se encontrava encerrado, impossibilitando o exercício da opção no momento adequado.

5. A agravante, tão logo reconhecida a natureza concursal de seu crédito, encaminhou notificação extrajudicial às agravadas manifestando formalmente a escolha pela "Opção A" de pagamento, demonstrando a intenção inequívoca de submeter-se às regras do Plano de Recuperação Judicial.

6. A decisão agravada, ao suspender os atos constritivos sem criar o marco processual necessário para o início do prazo de pagamento previsto no plano, coloca a credora em
situação de insegurança jurídica, impedindo-a de requerer a extinção do cumprimento de sentença com a certeza de que o crédito será devidamente reconhecido e pago pelas recuperandas na forma da opção escolhida.

7. A ausência de manifestação das agravadas sobre a notificação extrajudicial impede a credora de dar prosseguimento ao procedimento previsto nas cláusulas 4.4.3 e 4.4.3.1 do Plano de Recuperação Judicial, criando impasse procedimental que inviabiliza o cumprimento das disposições do plano homologado e configura verdadeiro limbo jurídico e administrativo.

8. A peculiaridade temporal do reconhecimento da natureza concursal do crédito justifica tratamento diferenciado, de modo a garantir à credora o efetivo exercício do direito de opção previsto no Plano de Recuperação Judicial, sem violação ao regime concursal ou ao princípio da paridade entre credores.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. O credor que teve a natureza concursal de seu crédito reconhecida apenas após o encerramento da recuperação judicial e a consolidação do Quadro Geral de Credores possui direito de exercer a opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado, mediante notificação extrajudicial às recuperandas. 2. A suspensão do cumprimento de sentença até que as recuperandas se manifestem formalmente sobre a notificação extrajudicial, confirmando ou não o enquadramento do crédito na opção escolhida, constitui medida adequada para preservar os direitos da credora e garantir a observância das disposições do plano homologado, sem
violação ao regime concursal ou ao princípio da paridade entre credores. 3. A transição do crédito da via judicial para a administrativa deve ocorrer de forma coordenada e segura, respeitando as disposições do Plano de Recuperação Judicial homologado e garantindo à credora a certeza quanto ao recebimento do crédito na forma escolhida."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KARIN DE OLIVEIRA FISCHDICK

em face

d
a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, no
Cumprimento de Sentença nº 0007631-64.2015.8.11.0041
, suspendeu qualquer ato de constrição referente ao crédito concursal da agravante, determinando a busca da satisfação pelas vias administrativas junto à recuperanda.

Em suma, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que a impossibilidade de exercer previamente a opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial decorreu da definição tardia da natureza concursal de seu crédito, reconhecida apenas em
10/04/2024
pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1020569-22.2023.8.11.0000.

Sustenta que encaminhou Notificação Extrajudicial às agravadas manifestando formalmente a escolha pela "OPÇÃO A" de pagamento, conforme previsto nas cláusulas 4.4.3 e 4.4.3.1 do Plano de Recuperação Judicial homologado.

Enfatiza que a decisão agravada não criou o marco necessário para o início do prazo de pagamento previsto no Plano, qual seja, a sentença de extinção da ação judicial.

Assevera também risco de permanecer em limbo jurídico e administrativo, sem segurança para requerer a extinção do cumprimento de sentença antes do reconhecimento administrativo da opção pelas devedoras.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para que seja o cumprimento do feito sobrestado em relação à agravante até que as agravadas respondam formalmente à Notificação Extrajudicial que lhes fora enviada, confirmando o enquadramento do crédito na "Opção A".

No mérito, requer
provimento do recurso para reformar a decisão, condicionando a suspensão ou extinção do feito ao prévio reconhecimento administrativo do crédito pelas
a
gravadas, garantindo à credora o direito de opção que lhe foi cerceado pela demora na definição judicial da natureza do crédito.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 351797876
.

As contrarrazões da
GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
, vieram no
ID nº
355860395
, os quais a
legam que o crédito discutido possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual se submete aos efeitos do plano, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, operando-se a novação prevista no art. 59 do mesmo diploma legal.

Aduzem que ainda que encerrado o processo de recuperação judicial, permanece a obrigatoriedade de observância das condições estipuladas no plano aprovado, especialmente quanto à forma, prazo e modo de pagamento dos créditos concursais.

Sustentam

que o Plano de Recuperação Judicial do Grupo PDG foi regularmente aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, tendo, inclusive, sido objeto de aditamento posterior igualmente aprovado e homologado.

Registram
também
que as obrigações vêm sendo cumpridas conforme os relatórios do Administrador Judicial, tendo sido encerrado o processo
recuperacional
nos termos do art. 63 da Lei nº 11.101/2005.

No mais, enfatizam
que não há ilegalidade na decisão agravada que suspendeu os atos executivos individuais, uma vez que a satisfação do crédito deve observar os parâmetros fixados no plano, não sendo possível a execução isolada pelo valor integral e de forma imediata, sob pena de afronta ao regime concursal e à igualdade entre credores.

Por derradeiro, asseveram
que considerando a sujeição do crédito ao PRJ e seu aditamento, resta evidente que não há como

prosseguir o cumprimento de sentença, sendo necessária a manutenção da decisão recorrida para extinguir o cumprimento de sentença, facultando aos credores promover a habilitação do seu crédito na recuperação judicial na forma administrativa esclarecida no item 4.1.2
,
ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença, devendo levar em consideração, nessa
hipótese, que o seu crédito estará submetido aos efeitos do PRJ aprovado (novação), inclusive quanto à forma de correção
, sendo assim, a seu ver, o recurso deve ser desprovido.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opina no
ID nº359875871
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, reconhece-se que o crédito titularizado pela agravante possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial das agravadas, circunstância que atrai a incidência do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005. Contudo, a peculiaridade do caso reside na impossibilidade temporal de a credora exercer a opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial no momento adequado.

O Plano de Recuperação Judicial homologado prevê, nas cláusulas 4.4.3 e 4.4.3.1, a possibilidade de credores quirografários com ações judiciais em curso optarem pelo recebimento mediante a extinção da ação judicial com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC.

Entretanto, a
natureza concursal do crédito da agravante apenas foi reconhecida definitivamente em
10/04/2024
, pelo acórdão proferido no
Agravo de Instrumento nº 1020569-22.2023.8.11.0000
, momento em que o Quadro Geral de Credores já havia sido consolidado e o processo de recuperação judicial já se encontrava encerrado.

No caso, a
agravante, tão logo reconhecida a natureza concursal de seu crédito, encaminhou notificação extrajudicial às agravadas manifestando formalmente a escolha pela "Opção A" de pagamento, conforme se verifica no documento de
ID nº 350533891
. Tal conduta demonstra a intenção inequívoca de submeter-se às regras do Plano de Recuperação Judicial, buscando viabilizar o recebimento do crédito na forma prevista nas cláusulas específicas do plano homologado.

A decisão agravada, ao suspender os atos constritivos e determinar a busca da satisfação pelas vias administrativas, deixou de criar o marco processual necessário para o início do prazo de pagamento previsto no plano, qual seja, a sentença de extinção da ação judicial. Tal omissão coloca a credora em situação de insegurança jurídica, impedindo-a de requerer a extinção do cumprimento de sentença com a certeza de que o crédito será devidamente reconhecido e pago pelas recuperandas na forma da opção escolhida.

De outro lado, a
ausência de manifestação das agravadas sobre a notificação extrajudicial impede a credora de dar prosseguimento ao procedimento previsto nas cláusulas 4.4.3 e 4.4.3.1 do Plano de Recuperação Judicial, criando impasse procedimental que inviabiliza o cumprimento das disposições do plano homologado.

Nesse contexto, a
situação configura verdadeiro limbo jurídico e administrativo, no qual a credora não pode prosseguir com a execução individual nem tem segurança para extinguir o feito e aguardar o pagamento administrativo.

Não é de se olvidar que
peculiaridade temporal do reconhecimento da natureza concursal do crédito justifica tratamento diferenciado, de modo a garantir à credora o efetivo exercício do direito de opção previsto no Plano de Recuperação Judicial.

A suspensão do cumprimento de sentença até que as agravadas se manifestem formalmente sobre a notificação extrajudicial, confirmando ou não o enquadramento do crédito na "Opção A", mostra-se medida adequada e proporcional para preservar os direitos da credora e garantir a observância das disposições do plano homologado.

Aliás, a
medida não viola o regime concursal nem o princípio da paridade entre credores, uma vez que apenas assegura à agravante o exercício do direito de opção que lhe foi cerceado pela demora na definição judicial da natureza do crédito.

A
demais, a
transição do crédito da via judicial para a administrativa deve ocorrer de forma coordenada e segura, respeitando as disposições do Plano de Recuperação Judicial homologado e garantindo à credora a certeza quanto ao recebimento do crédito na forma escolhida.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimentoao recurso
para determinar a suspensão do cumprimento de sentença em relação ao crédito concursal da agravante até que as agravadas se manifestem formalmente sobre a notificação extrajudicial encaminhada, confirmando ou não o enquadramento do crédito na "Opção A" prevista nas cláusulas 4.4.3 e 4.4.3.1 do Plano de Recuperação Judicial, assegurando à credora a possibilidade de requerer a extinção do feito com segurança jurídica após o reconhecimento administrativo da opção escolhida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026